Tribunal: TJDFT
Processo: 0709442-87.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS CORROBORADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPRESSÕES DIGITAIS. NÃO APREENSÃO DOS BENS ROUBADOS NA POSSE DOS RÉUS. VETORES DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME VALORADOS NEGATIVAMENTE. CAUSAS DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS E DE USO DE ARMA DE FOGO MANTIDAS. REINCIDÊNCIA. CONCURSO FORMAL. VÍTIMAS DISTINTAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há falar em absolvição, por insuficiência de provas, quando comprovadas a materialidade e a autoria dos roubos circunstanciados pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, pelo robusto acervo probatório, mormente pelo reconhecimento fotográfico, corroborado em juízo, e pelas declarações da vítima e das testemunhas.

2. Em crimes patrimoniais, geralmente cometidos sem a presença de testemunhas, confere-se especial relevância às palavras da vítima, sobretudo quando corroborada com as demais provas constantes dos autos. Ademais, as declarações de agentes policiais atuantes no caso, quando firmes e em harmonia com os elementos de convicção dos autos, são hábeis a embasar o decreto condenatório, mormente quando inexistente interesse de prejudicar os réus.

3. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

4. A autoria está comprovada não só pelos reconhecimentos feitos pelas vítimas pouco tempo após a execução do crime, como também pelo fato de que a vítima novamente reconheceu dois réus como os autores do crime, em reconhecimento pessoal realizado em Juízo.

5. Embora um dos réus não tenha sido reconhecido em juízo, o conjunto das demais provas, somada à força do reconhecimento fotográfico em sede policial, permite a convicção de que o réu era um dos integrantes do grupo que promoveu o roubo em questão.

6. Sobre a validade da utilização da interceptação telefônica, verifica-se que, além da propriedade da linha, foi avaliado o conteúdo das conversas. Nessa avaliação, fez-se um cotejo entre a dinâmica criminal narrada pela vítima e pela testemunha e o teor da conversa.

7. Não há obrigatoriedade de realização do laudo de impressões digitais, nem do encontro dos bens na posse dos réus, pois as imagens das câmeras e as declarações da vítima e das testemunhas já supriram tal necessidade.

8. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo circunstanciado.

9. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime quando esta extrapola o razoável para o delito.

10. Mantém-se o reconhecimento da causa de aumento do concurso de pessoas, pois a existência de pelo menos três pessoas a praticar o roubo justifica uma repressão criminal mais severa.

11. Mantém-se o reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma de fogo, pois os réus utilizaram o artefato bélico na empreitada criminosa. Conquanto a arma de fogo não tenha sido apreendida e submetida à perícia, sua utilização se mostra inquestionável diante do relato apresentado pela vítima e pela testemunha presencial, não havendo dúvida de sua aplicação no caso em tela.

12. Possuindo o réu condenação com trânsito em julgado em data anterior ao fato em análise, é possível a utilização dela para a caracterização da reincidência na segunda fase.

13. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há falar em crime único quando o agente subtrai bens pertencentes a vítimas distintas, caracterizando concurso formal, por terem sido atingidos patrimônios diversos, nos moldes do art. 70 do Código Penal.

14. Recurso conhecido e desprovido.